Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA PELA RESOLUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PREÇO E PAGAMENTO. PERCENTUAL DA OBRA. PROVA ATÍPICA.1 – Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A prova pessoal requerida, consistente em oitiva de testemunhas, não elucida os fatos controversos destacados, de forma que se mostra correto o julgamento antecipado da lide. Com relação à prova pericial, a construção da casa foi concluída. Assim, considerando as alterações no seu estado, resta inviabilizada a realização de perícia. Preliminar rejeitada.2 – Mérito. Contrato de prestação de serviços. Culpa pela resolução do contrato. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de mão de obra por empreitada global tendo por objeto a construção de edifício residencial unifamiliar. A obra foi interrompida sem conclusão, embora, segundo a autora, o réu tenha recebido parte do preço superior à proporção do contrato cumprido. A definição de culpa pela resolução do contrato é irrelevante para o desfecho da demanda, uma vez que o contrato já se encontra resolvido e nenhuma das partes formulou pedido baseado em cláusula penal ou dever geral de reparação.3 – Do preço e do pagamento. Restou ajustado entre as partes que seria pago pela autora R$ 90.400,00 para construção da casa, do muro e planta. O réu alega ter sido acrescido o valor de R$13.500,00, referente a várias alterações e aceleração de obra, compra de materiais etc, sem impugnação da autora neste ponto, o que totaliza o montante de R$103.900,00. O réu recebeu da autora a quantia de R$ 83.150,00.4 – Da parte concluída dos serviços. Prova atípica. Quanto à proporção dos serviços executados, a autora demonstra que foram concluídos apenas 53,72% do total contratado conforme laudo técnico produzido por empresa particular, com avaliação por engenheiro particular, prova que encontra respaldo no art. 369 do CPC. Incumbia à autora insurgir-se contra a conclusão da avaliação técnica, na forma do dispõe o art. 341 do CPC, porém não o fez. Nos termos do art. 373 do CPC, reputa-se comprovada as alegações da requerente quanto aos percentuais de conclusão da obra indicados. O percentual pago a maior pela autora resulta no valor de R$ 21.084,41, que deve ser reembolsado pela autora. Reforma-se, pois, a sentença neste ponto.5 – Apelação conhecida e provida, em parte.

va